Tribunal: TJDFT
Processo: 0004173-21.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. teste do etilômetro CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL ouvida na fase de inquérito e EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, especialmente pelo teste do etilômetro aliado ao depoimento da testemunha presencial, ouvida na fase de inquérito e em Juízo. Inviável a alegação da Defesa de falta de prova judicializada.
2. Recurso conhecido e desprovido.